Tribunal: TJMT
Processo: 1005017-37.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005017-37.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLITO AMORIM CAMPOS - CPF: 459.463.961-53 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARLITO AMORIM CAMPOS - CPF: 459.463.961-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR. PRETENSÃO DE HOME CARE 24 HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE. ACOMPANHAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. VALOR DA CAUSA ARBITRADO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Carlito Amorim Campos e pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer, confirmando tutela para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis o fornecimento de acompanhamento domiciliar por equipe multidisciplinar da atenção básica (PSF), com reavaliação conforme evolução do quadro clínico, bem como fixando honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.600,00, rateados entre os entes públicos.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial médica; (ii) analisar se o autor faz jus ao tratamento domiciliar em regime de home care 24 horas; (iii) examinar a alegação de ausência de responsabilidade do Município de Rondonópolis pelo fornecimento do tratamento; (iv) verificar a necessidade de readequação do valor da causa; e (v) avaliar a adequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em prova documental suficiente para formação do convencimento judicial, nos termos do CPC, art. 355, I.

4. Relatórios médicos e avaliação técnica realizada por profissional da Secretaria de Estado de Saúde, após visita domiciliar, indicaram pontuação de 5 pontos na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID, insuficiente para caracterizar caso de alta complexidade apto a justificar internação domiciliar em regime de home care.

5. A avaliação clínica mais recente, realizada mediante exame direto do paciente, prevalece sobre relatórios anteriores, por refletir de forma mais fiel o quadro clínico atual.

6. Demonstrada apenas a necessidade de acompanhamento domiciliar pela rede básica de saúde, mostra-se adequada a determinação de atendimento por equipe multidisciplinar da Estratégia de Saúde da Família – PSF.

7. O direito à saúde constitui dever do Estado em sentido amplo, impondo responsabilidade solidária aos entes federativos nas demandas voltadas ao fornecimento de tratamentos médicos, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

8. O direcionamento da obrigação ao Município revela-se compatível com a organização do Sistema Único de Saúde, por se tratar de serviço inserido na atenção primária.

9. A correção do valor da causa pelo magistrado, mediante arbitramento, mostra-se adequada quando inexistem elementos objetivos acerca do custo do tratamento pretendido, conforme CPC, art. 292, §3o.

10. A fixação dos honorários advocatícios por equidade revela-se proporcional e razoável nas demandas envolvendo direito à saúde, nos termos do CPC, art. 85, §8o.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos não providos.

Tese de julgamento:
“A concessão de tratamento domiciliar em regime de home care exige comprovação técnica atual de alta complexidade do quadro clínico do paciente; ausente tal demonstração, mostra-se adequada a determinação de acompanhamento domiciliar pela equipe multidisciplinar da atenção básica do SUS, observada a responsabilidade solidária dos entes federativos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, arts. 355, I, 292, §3o, e 85, §8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 793, j. 23.5.2019; TJMT, AC 1000182-85.2025.8.11.0009, relator Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026; TJMT, AC 1005520-92.2024.8.11.0003, relator Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.11.2025; TJMT, AC 1004618-42.2024.8.11.0003, relator Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Rondonópolis
e por
Carlito Amorim Campos
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo segundo apelante em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, visando ao fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care 24 horas, de alta complexidade.

Consta da inicial que o autor é portador de sequelas de traumatismo na cabeça (CID T90), doença de refluxo gastroesofágico (CID K21), problema relacionado à dependência de cuidados de saúde (CID Z74.9), ajustamento e manuseio de dispositivo implantado (CID Z45) e transtorno muscular não especificado (CID M62.9), motivo pelo qual requereu o fornecimento do tratamento domiciliar especializado.

Sobreveio sentença que confirmou a tutela anteriormente concedida e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecer acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF) no domicílio do paciente, com reavaliação do grau de complexidade conforme eventual alteração do quadro clínico, bem como fixando honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$ 1.600,00, rateados entre os entes públicos.

Inconformados, o Município de Rondonópolis e o autor interpuseram recursos de apelação.

Apelação do Município de Rondonópolis

Aduz que a avaliação realizada pela equipe técnica municipal concluiu que o paciente, embora dependente para determinadas atividades diárias, não se enquadra nos critérios de elegibilidade do Programa Melhor em Casa, pois não utiliza dispositivos ou sondas e possui capacidade de alimentação sem dificuldade.

Assevera que o paciente necessita apenas de fisioterapia motora regular e acompanhamento fonoaudiológico, serviços que já estariam sendo disponibilizados pela rede municipal de saúde, tendo sido classificado como AD1 (Atenção Domiciliar Nível 1), com atendimento por equipe da Estratégia de Saúde da Família mediante visitas regulares.

Afirma que a medida determinada na sentença já teria sido implementada pelo Município, razão pela qual não haveria justificativa para a imposição de condenação genérica nem para o direcionamento do cumprimento da obrigação exclusivamente ao ente municipal.

Argumenta que, mesmo no caso de manutenção da obrigação de acompanhamento multidisciplinar, a responsabilidade principal deveria ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, em observância à hierarquização do Sistema Único de Saúde.

Destaca ainda a necessidade de readequação do valor da causa, a fim de refletir o custo efetivo do serviço deferido, bem como a exclusão ou redução substancial dos honorários sucumbenciais, diante da alegada postura colaborativa do Município e do cumprimento prévio da medida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a implementação da medida pelo Município, afastar o direcionamento da obrigação ao ente municipal, redirecionar a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso e readequar o valor da causa e a condenação em honorários.

Apelação de Carlito Amorim Campos

Aduz que os documentos médicos juntados aos autos demonstrariam a necessidade do tratamento domiciliar na modalidade home care 24 horas, tendo obtido pontuação 19 na Tabela ABEMID, o que indicaria a classificação do caso como de alta complexidade.

Assevera que o parecer utilizado na sentença foi elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) sem contato direto com o paciente, baseando-se apenas na análise documental, razão pela qual não refletiria adequadamente suas reais condições clínicas.

Afirma que o quadro de saúde apresentado demanda cuidados contínuos e especializados, sendo insuficiente o acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde determinado na sentença, o que poderia comprometer a qualidade de vida e a manutenção da saúde do paciente.

Argumenta, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois teria sido requerida a produção de prova pericial médica, a qual não foi realizada pelo Juízo de origem, que teria se baseado em parecer técnico vinculado a uma das partes.

Ressalta, por fim, que o valor da causa atribuído na inicial corresponderia ao custo anual estimado do tratamento pleiteado, razão pela qual não deveria ter sido reduzido pelo magistrado sentenciante.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o fornecimento do serviço de home care 24 horas, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença em razão do cerceamento probatório decorrente do indeferimento da prova pericial.

Contrarrazões

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta, em síntese, que a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento requerido deve ser atribuída ao Município de Rondonópolis, requerendo o desprovimento dos recursos.

Carlito Amorim Campos, em contrarrazões ao recurso do Município, pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento da apelação municipal.

Por sua vez, o Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões ao recurso do autor, requerendo o desprovimento da apelação.

Parecer ministerial

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos, destacando que os argumentos apresentados não afastam a avaliação técnica que embasou a sentença e que a concessão do tratamento na modalidade home care exige comprovação médica detalhada e compatível com os critérios técnicos do sistema de saúde, concluindo pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Rondonópolis e por Carlito Amorim Campos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela anteriormente concedida para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis forneçam acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF) no domicílio do paciente, com reavaliação do grau de complexidade conforme eventual alteração do quadro clínico, bem como fixando honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.600,00, rateados entre os entes públicos.

Passo à análise das insurgências.

Apelação de Carlito Amorim Campos

Da alegação de cerceamento de defesa

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem teria indeferido a produção de prova pericial médica.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

O julgamento antecipado da lide é plenamente admissível quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, os autos encontram-se instruídos com relatórios médicos, avaliações técnicas e parecer especializado, os quais foram considerados suficientes para a análise da controvérsia.

Ressalte-se que a produção de prova pericial somente se justifica quando necessária ao esclarecimento de fatos controvertidos relevantes, o que não se verifica na hipótese.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre com base em prova documental suficiente, especialmente em demandas relacionadas ao direito à saúde.

Nesse sentido:

“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os autos estão suficientemente instruídos e a controvérsia envolve matéria predominantemente de direito, nos termos do art. 355, I, do CPC.”
(TJMT, Apelação n. 1000182-85.2025.8.11.0009, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 27/01/2026).

Assim, havendo elementos documentais aptos à formação do convencimento judicial, não há falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Do pedido de fornecimento de home care 24 horas

No mérito, o autor sustenta que faria jus ao tratamento domiciliar em regime de home care 24 horas, afirmando que teria obtido pontuação suficiente na Tabela ABEMID para caracterização de caso de alta complexidade.

Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.

Conforme já consignado em decisão proferida no âmbito do pedido liminar do Agravo de Instrumento n. 1016686-96.2025.8.11.0000, relacionado a estes mesmos autos, verifica-se que, embora a petição inicial tenha sido instruída com relatório médico anterior indicando a possibilidade de tratamento em regime de home care, houve reavaliação clínica posterior determinada pelo Juízo de origem.

Em cumprimento à determinação judicial, médico da Secretaria de Estado de Saúde realizou visita domiciliar ao paciente em 13/3/2025, ocasião em que foi elaborada nova avaliação clínica, com preenchimento da Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID, na qual o paciente obteve pontuação de apenas 5 pontos.

Tal pontuação não caracteriza caso de alta complexidade apto a justificar a internação domiciliar em regime de home care, afastando a imprescindibilidade do tratamento pretendido.

Assim, o relatório médico mais recente não indica a necessidade de internação domiciliar especializada, mas apenas de acompanhamento domiciliar pela rede básica de saúde, providência que foi corretamente determinada na sentença.

Cumpre salientar que, embora exista avaliação médica anterior indicando maior pontuação na escala ABEMID, a reavaliação clínica posterior realizada por equipe da Secretaria de Estado de Saúde, com visita domiciliar e exame direto do paciente, constitui elemento probatório mais recente e apto a refletir o quadro clínico atual, razão pela qual deve prevalecer para fins de definição da necessidade terapêutica.

A propósito:

“O fornecimento de assistência domiciliar por equipe multidisciplinar do PSF supre a necessidade de atendimento domiciliar eletivo, quando ausente urgência e score técnico mínimo para Home Care.”
(TJMT, Apelação n. 1005520-92.2024.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 04/11/2025, DJe 18/11/2025).

Dessa forma, não há comprovação técnica atual de que o quadro clínico do autor exija tratamento em regime de home care, razão pela qual deve ser mantida a solução adotada pelo Juízo de origem.

Apelação do Município de Rondonópolis

Da competência administrativa e da responsabilidade dos entes federativos

O Município de Rondonópolis sustenta que a obrigação deveria ser direcionada ao Estado de Mato Grosso.

Também nesse ponto não merece prosperar o recurso.

O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista no art. 196 da Constituição Federal, impondo ao Poder Público o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas relacionadas à prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, também foi assentado que o cumprimento da obrigação pode ser direcionado conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, cabendo ao Poder Judiciário observar a organização administrativa do SUS.

No caso concreto, o tratamento determinado na sentença consiste em acompanhamento domiciliar por equipe da atenção básica, compatível com os serviços prestados no âmbito da Estratégia de Saúde da Família, o que se insere na esfera de atuação prioritária do Município, responsável pela execução das ações de atenção primária no SUS.

Portanto, não se trata de serviço de alta complexidade ou de elevado custo, circunstância que reforça a adequação da decisão que determinou o acompanhamento domiciliar por equipe multidisciplinar da rede pública local.

Assim, não há razão para afastar a responsabilidade municipal, sobretudo porque a sentença observou a lógica de organização do sistema de saúde.

No mesmo sentido:

“O direcionamento da obrigação ao Município de Rondonópolis está em consonância com a sua competência na atenção primária e com as evidências nos autos que indicam o PSF como estrutura apta à prestação do serviço.”
(TJMT, Apelação n. 1004618-42.2024.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 10/02/2026, DJe 21/02/2026).

Ressalte-se, contudo, que o Estado de Mato Grosso permanece no polo passivo da demanda em razão da responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo ser chamado ao cumprimento da obrigação de forma subsidiária, caso verificada eventual impossibilidade de implementação do tratamento pelo ente municipal.

Da readequação do valor da causa

O Município de Rondonópolis também sustenta a necessidade de readequação do valor da causa, sob o argumento de que deveria refletir o custo efetivo do serviço deferido.

Todavia, não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 292, §3o, do Código de Processo Civil, é facultado ao magistrado corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico efetivamente perseguido, hipótese verificada nos autos.

No caso concreto, o Juízo de origem promoveu a correção do valor da causa para R$ 91.080,00, consignando que o tratamento pleiteado seria realizado por profissionais integrantes da rede pública de saúde, inexistindo nos autos informação precisa acerca do custo do procedimento.

Diante desse cenário, e considerando que o serviço seria prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde, sem demonstração concreta do valor econômico envolvido, mostra-se adequada a fixação do valor da causa de forma estimada, mediante arbitramento judicial.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, nas ações que envolvem obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento médico pelo Poder Público, e inexistindo prova idônea do valor do procedimento, é cabível o arbitramento judicial com base em critérios razoáveis e proporcionais à complexidade da demanda.

Dessa forma, diante da inexistência de elementos objetivos que sustentem a modificação pretendida e da adequada fundamentação constante na sentença, não há motivo para alteração do valor da causa fixado pelo magistrado de origem, que observou os critérios legais previstos no art. 292 do Código de Processo Civil.

Dos honorários advocatícios

No que se refere à insurgência quanto aos honorários sucumbenciais, também não merece acolhimento.

O Juízo de origem fixou os honorários em R$ 1.600,00, rateados entre os entes públicos, utilizando-se do critério de equidade, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

A fixação por equidade mostra-se adequada em demandas dessa natureza, especialmente quando não há proveito econômico imediato ou quando o valor da causa não reflete adequadamente a complexidade da causa, situação recorrente nas ações relacionadas ao direito à saúde.

Nesse contexto, o valor arbitrado revela-se proporcional e razoável, não havendo motivo para sua modificação.

Registre-se, ainda, que a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos, destacando que os argumentos apresentados não afastam a avaliação técnica que embasou a sentença e que a concessão do tratamento na modalidade home care exige comprovação médica detalhada e compatível com os critérios técnicos do sistema de saúde, circunstância não evidenciada nos autos.

Dispositivo

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à determinação de acompanhamento domiciliar por equipe multidisciplinar da atenção básica, bem como quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026